Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744509-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHOCOLATERIA BRASILEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS PARK SHOPPING LTDA, CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 55239338, na qual as agravadas noticiam o cumprimento do acordo e postulam o não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora